Tribunal: STF
Processo: HC 84860
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, PECULATO,
   REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FUGA DE PESSOA PRESA OU
   SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA, EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU
   INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO, E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA.
   ACÓRDÃO DO STJ QUE, EM RECURSO ESPECIAL, DETERMINOU O RECEBIMENTO
   DA DENÚNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
   INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DOS FATOS DECLARADA PELO TRIBUNAL
   LOCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
   INEXISTÊNCIA. MANIFESTA TIPICIDADE DAS CONDUTAS NARRADAS NA
   DENÚNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. DEPENDÊNCIA DE
   OUTRAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
A simples leitura do acórdão
   impugnado demonstra que a autoridade apontada como coatora
   fundamentou suficientemente o julgado.
A declaração de
   atipicidade das condutas imputadas à paciente, pelo acórdão do
   Tribunal de Justiça local, foi objeto de recurso especial da
   acusação, obstando, assim, a formação da coisa julgada sobre o
   tema.
As condutas narradas na peça acusatória se revestem de
   manifesta tipicidade, inexistindo constrangimento ilegal no
   acórdão que a reconheceu.
O julgamento de improcedência da
   acusação previsto na parte final do art. 6º da Lei 8.038/1990 só
   tem cabimento quando seu pronunciamento não dependa de quaisquer
   outras provas. Ademais, está claro no acórdão do Tribunal de
   Justiça que o que houve foi rejeição da denúncia, e não
   julgamento de mérito.
Ordem denegada.